Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-14.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001337-14.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAVINA RIBEIRO BENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: VALDINEI DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PARTES INTIMADAS PARA ESPECIFICAR PROVAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO TEMPESTIVO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. CAPACIDADE TESTAMENTÁRIA. TESTAMENTO LAVRADO EM 2021. DOENÇA DE ALZHEIMER COM DIAGNÓSTICO FORMAL EM 2022 E RELATÓRIO MÉDICO DATADO DE 2023. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTEMPORÂNEA DE INCAPACIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO COM USUFRUTO VITALÍCIO CELEBRADO EM 2012 EM FAVOR DO MESMO BENEFICIÁRIO. COERÊNCIA DA LINHA VOLITIVA DO TESTADOR. FÉ PÚBLICA NOTARIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TESTAMENTO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO CAPACITATE
. PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL À TESE DAS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de testamento público lavrado em 10.05.2021 por José Ribeiro Bento, sob alegação de incapacidade mental do testador em razão de Doença de Alzheimer, vício de vontade e inobservância de formalidade legal relativa à leitura do ato testamentário. As apelantes sustentaram, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, no mérito, defenderam que a progressividade da doença permitiria presumir a incapacidade do testador ao tempo da lavratura do testamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando as partes, intimadas a especificar provas, permanecem inertes; (ii) estabelecer se a Doença de Alzheimer diagnosticada após a lavratura do testamento comprova a incapacidade do testador no momento do ato; (iii) determinar se o testamento público pode ser invalidado sem prova robusta, inequívoca e contemporânea de incapacidade ou vício de vontade; e (iv) definir se houve vício formal pela ausência de declaração expressa de leitura em voz alta do testamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando a parte, regularmente intimada a especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, pois a omissão gera preclusão e impede a posterior alegação de nulidade fundada em sua própria conduta processual.

O juiz dirige a instrução processual e pode julgar antecipadamente a lide quando o estado dos autos permite a solução da controvérsia com base nas provas já produzidas, especialmente diante da ausência de requerimento probatório tempestivo.

A capacidade para testar deve ser aferida no momento da lavratura do testamento, nos termos dos arts. 1.860 e 1.861 do Código Civil, de modo que diagnóstico posterior de Doença de Alzheimer não invalida, por si só, o ato testamentário anteriormente praticado.

A alegação de progressividade da Doença de Alzheimer não basta para demonstrar incapacidade civil do testador à época do testamento quando desacompanhada de laudo médico, avaliação neuropsicológica ou registro clínico contemporâneo ao ato.

O ônus de comprovar a incapacidade do testador incumbe a quem pretende a nulidade do testamento, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indispensável prova técnica robusta para afastar a presunção de capacidade.

O testamento público constitui ato solene dotado de fé pública notarial, e a declaração do tabelião de que o testador se achava em perfeito juízo e no gozo de suas faculdades intelectuais somente pode ser desconstituída por prova segura e contemporânea em sentido contrário.

A presunção de validade do testamento público é relativa, mas prevalece quando a parte interessada não apresenta prova inequívoca de incapacidade, induzimento, coação ou vício de consentimento.

O princípio
in dubio pro capacitate
orienta a preservação do ato testamentário quando houver dúvida sobre a capacidade do testador, em respeito à autonomia privada e à última vontade manifestada.

A existência de instrumento particular de doação com usufruto vitalício, celebrado em 2012 em favor da mesma pessoa beneficiada no testamento, revela coerência na linha volitiva do testador e enfraquece a tese de induzimento pontual ou aproveitamento de vulnerabilidade.

A formalidade de leitura do testamento foi observada quando o próprio instrumento registra que o ato foi “feito, lido e achado conforme”, não havendo prova de que a leitura não tenha ocorrido.

A ausência de prova inequívoca de incapacidade contemporânea ao ato impede a intervenção estatal para desconstituir manifestação válida de autonomia privada no âmbito da sucessão testamentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando a parte, intimada a especificar provas, permanece inerte e deixa precluir a oportunidade de requerer a instrução probatória.

A capacidade para testar é presumida e deve ser aferida no momento da lavratura do testamento.

O diagnóstico posterior de Doença de Alzheimer não invalida testamento público anterior sem prova técnica robusta e contemporânea de incapacidade do testador.

A fé pública notarial e o princípio
in dubio pro capacitate
impõem a preservação do testamento público na ausência de prova inequívoca de vício de vontade, incapacidade ou inobservância de formalidade essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421, 1.860, 1.861 e 1.865; CPC, arts. 5º, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 355, I, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.142.132/GO; STJ, REsp 1.694.965/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.12.2017; STJ, REsp 1.633.254/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.03.2020; TJMG, Acórdão nº 1.0000.23.204880-1/001, j. 30.11.2023; TJMG, AC nº 1.0000.22.093007-7/001, j. 07.07.2022.